Tribunal: TJPA
Processo: 0813352-54.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4939 - Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813352-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAIQUARA ALIMENTOS S.A., COMERCIAL SAO JOAO BAPTISTA S.A.

AGRAVADO: J. E. T. REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA SÓCIO. GRUPO ECONÔMICO. IMPRESCINDIBILIDADE DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o redirecionamento da demanda executiva para os sócios da empresa executada, apesar do reconhecimento judicial prévio da existência de grupo econômico.

A parte agravante alega a existência de indícios de confusão patrimonial e ocultação de bens, sustentando a desnecessidade de novo incidente para desconsideração da personalidade jurídica e requerendo a inclusão do sócio administrador no polo passivo com o arresto cautelar de seus bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em definir se o reconhecimento de grupo econômico autoriza, por si só, o redirecionamento da execução para os sócios da empresa devedora, dispensando a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O redirecionamento da execução aos sócios de uma empresa devedora exige a indispensável instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme disciplinado nos artigos 133 a 137 do CPC, em observância ao princípio constitucional do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

O ordenamento jurídico, a partir da Lei nº 13.874/2019, reforçou a autonomia patrimonial da pessoa jurídica (art. 49-A do Código Civil), estabelecendo que sua relativização é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses de abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do mesmo diploma.

A mera existência de grupo econômico, isoladamente, não é suficiente para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível a comprovação dos requisitos legais, conforme expressa disposição do art. 50, § 4º, do Código Civil.

No caso concreto, a ausência da instauração de incidente processual específico contra os sócios impede o redirecionamento da execução e o deferimento de medidas constritivas sobre o patrimônio particular deles, sob pena de configurar supressão de instância e violação direta às garantias processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"O reconhecimento judicial de grupo econômico não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução a sócios ou administradores, sendo indispensável a prévia instauração e julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC e do art. 50, § 4º, do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 133 a 137, 1.021, §4º e 1.026, §2º; CC, arts. 49-A e 50.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - AI: 19747286420228130000, Relator: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 17/02/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0813352-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTES: ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e COMERCIAL SÃO JOÃO BAPTISTA S. A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

AGRAVADA: J.E.T. REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA ME

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
proposto por
ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e COMERCIAL SÃO JOÃO BAPTISTA S. A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0823396-49.2018.8.14.0301 que indeferiu o redirecionamento da demanda executiva para os sócios da empresa agravada, mesmo havendo reconhecimento de grupo econômico com a empresa Panorte Distribuidora.

Alega a parte autora que:

· A demanda executiva foi ajuizada em março de 2018 para satisfação de débito atualizado até setembro de 2022 no valor de R$ 329.008,79.

· Apesar de manifestação do sócio da empresa executada, esta permaneceu inadimplente, não indicando bens à penhora ou meios para satisfação da execução.

· Todas as pesquisas de bens, judiciais e extrajudiciais, resultaram negativas.

· Houve pedido de desconsideração da personalidade jurídica, no qual o juízo reconheceu o grupo econômico com a Panorte Distribuidora, mas indeferiu o redirecionamento aos sócios, exigindo novo incidente.

· Mesmo exercendo atividade econômica, a agravada não possui patrimônio registrado ou declarado, havendo indícios de confusão patrimonial e ocultação de lucros para frustrar credores.

Argumenta que o pleito está amparado pelo art. 1.015, parágrafo único, do CPC, pela jurisprudência do STJ (Agravo em Recurso Especial nº 22.451 - RS) e do TJ/PA, que autorizam bloqueio de bens e valores de sócios diante de fortes indícios de fraude, sem necessidade de prévia citação quando há risco de frustração do crédito.

Sustenta ainda que a decisão agravada contraria o próprio entendimento firmado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que já havia reconhecido o grupo econômico, e que a exigência de novo incidente é medida protelatória e injustificada.

Por fim, requer que o Tribunal dê integral provimento ao recurso, reformando a decisão para: i) Redirecionar a execução ao sócio João Eudes, incluindo-o no polo passivo; ii) Deferir arresto cautelar de bens em nome do sócio administrador via SISBAJUD e RENAJUD, garantindo a efetividade da execução e prevenindo a dilapidação patrimonial.

No Id 29157451 indeferi o pedido de efeito suspensivo, nos termos da ementa a seguir:

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO A SÓCIO ADMINISTRADOR E ARRESTO CAUTELAR DE BENS. RECONHECIMENTO PRÉVIO DE GRUPO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por ITAIQUARA ALIMENTOS S.A. (em recuperação judicial) e COMERCIAL SÃO JOÃO BAPTISTA S.A. (em recuperação judicial) contra decisão da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu o redirecionamento da execução de título extrajudicial contra sócios da empresa executada, apesar de prévio reconhecimento de grupo econômico com a empresa Panorte Distribuidora.

2. As agravantes alegam inexistência de bens penhoráveis, indícios de confusão patrimonial e ocultação de patrimônio para frustrar credores, sustentando a desnecessidade de novo incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Requerem o redirecionamento da execução ao sócio João Eudes e o arresto cautelar de bens via SISBAJUD e RENAJUD.

II. Questão em discussão

3. A questão consiste em saber se o reconhecimento judicial de grupo econômico autoriza o redirecionamento da execução e o bloqueio de bens de sócio administrador sem a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir

4. O redirecionamento da execução a sócios exige, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC e do art. 5º, LV, da Constituição, a observância do devido processo legal, com instauração e processamento regular do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
5. O art. 49-A do Código Civil assegura a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, que só pode ser relativizada nas hipóteses do art. 50 do mesmo diploma, quando comprovado abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
6. O § 4º do art. 50 estabelece que a mera existência de grupo econômico não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.

7. No caso concreto, não foi instaurado incidente específico contra os sócios, o que impede a inclusão direta no polo passivo e o bloqueio cautelar de bens, sob pena de supressão de instância e violação do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

8. Pedido de efeito suspensivo indeferido, por ausência dos requisitos do art. 1.019, I, do CPC, e pela imprescindibilidade da prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Tese de julgamento:
“O reconhecimento judicial de grupo econômico não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução a sócios ou administradores, sendo indispensável a prévia instauração e julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC e do art. 50, § 4º, do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I, e 133 a 137; CC, arts. 49-A e 50, § 4º.

E dispositivo:

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, por ausência dos requisitos do art. 1.019, inciso I, do CPC, e pela necessidade de prévia instauração e julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 49-A e 50 do Código Civil e dos arts. 133 a 137 do CPC.

Intime-se a parte agravada para resposta, na forma do art. 1.019, II, do CPC.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem, inclusive via Malote Digital, servindo cópia desta como ofício.

Publique-se. Cumpra-se.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id 29828735.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o presente recurso.

No caso em exame, embora a parte agravante sustente a existência de grupo econômico reconhecido judicialmente e alegue indícios de confusão patrimonial, o redirecionamento da execução aos sócios da empresa agravada pressupõe, de forma inafastável, a observância do devido processo legal, na forma do art. 5º, inciso LV, da Constituição da República, mediante a instauração e regular processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, disciplinado nos arts. 133 a 137 do CPC.

O Código Civil, em seu art. 49-A, com redação dada pela Lei nº 13.874/2019, estabelece que a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, associados, instituidores ou administradores, dispondo, em parágrafo único, que a autonomia patrimonial constitui instrumento legítimo de alocação e segregação de riscos, voltado à promoção de atividades econômicas e à geração de benefícios sociais. Tal prerrogativa, por sua natureza, somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativamente previstas no art. 50 do mesmo diploma, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Ademais, o § 4º do art. 50 é claro ao dispor que a mera existência de grupo econômico, desacompanhada da demonstração dos requisitos materiais da desconsideração, não autoriza o afastamento da personalidade jurídica.

Nesse sentido, a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - REQUISITOS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que mitiga o princípio da autonomia patrimonial e permite o ataque aos bens dos sócios ou das empresas de um mesmo grupo econômico, quando praticadas as condutas previstas no art. 50, do Código Civil. A existência de indícios de encerramento irregular da sociedade, a falta de patrimônio hábil para satisfazer o crédito exequendo e a identidade de objeto social com empresa distinta não são motivos suficientes para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica . Não demonstrado o abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, deve ser indeferido o pleito para sua desconsideração. V.V . 1. A desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 50 do Código Civil, constitui medida excepcional e só deve ser deferida se o interessado comprovar, de forma segura, ter havido abuso de direito caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens desta e os de seus sócios. 2. O encerramento irregular das atividades e o abuso da personalidade jurídica, consubstanciado na continuidade da atividade empresarial por empresa diversa, autorizam a desconsideração da personalidade jurídica . (TJ-MG - AI: 19747286420228130000, Relator.: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 17/02/2023, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2023)

No caso concreto, embora haja decisão anterior reconhecendo a existência de grupo econômico com a empresa Panorte Distribuidora, não houve a formal instauração de incidente processual dirigido especificamente aos sócios da executada, de modo a viabilizar o contraditório e a ampla defesa, conforme exigido pela Constituição e pela lei processual. A ausência dessa providência inviabiliza, por si só, a pretensão recursal.

Nesse contexto, o pedido de inclusão do sócio administrador no polo passivo e de bloqueio cautelar de seus bens, antes da abertura do incidente próprio, configura supressão de instância e afronta direta ao devido processo legal, não se vislumbrando, por conseguinte, a probabilidade do direito, pelo que se impõe o desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO pela necessidade de prévia instauração e julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 49-A e 50 do Código Civil e dos arts. 133 a 137 do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É como VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/10/2025